Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002338-78.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravada: Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Safra S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME, homologou o cálculo pericial judicial, determinando a intimação do executado para o pagamento do montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente a restituição de valor apurado como indevido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e penhora, nos termos do art. 523, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, todos os débitos ocorridos na conta corrente a título de seguros foram previstos e autorizados nas cláusulas contratuais e apólices, de modo que o laudo pericial não deve ser homologado. Segue sustentando, que o seu crédito é superior ao débito apurado pelo laudo pericial, não podendo ser penalizado com as cominações legais dispostas no art. 523, do CPC. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão ensejará a restituição e o levantamento de valores, causando-lhe prejuízo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, se mostra relevante o argumento de que o seu crédito é superior ao débito apurado pelo laudo pericial, aliado possibilidade de sofrer atos expropriatórios.
Por outro lado, é de clareza solar na espécie o perigo de dano ao agravante, uma vez que a MMa Juíza determinou a sua intimação para pagar os valores indicados no laudo pericial, nos termos do art. 523, do CPC, além da possibilidade de levantamento do montante depositado em Juízo (id. 72927983 – autos de origem).
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator